Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA ENTRE VERBAS DE MESMA NATUREZA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. É possível a penhora de honorários advocatícios para satisfação de crédito da mesma natureza, não havendo hierarquia entre as verbas alimentares envolvidas, conforme distinção feita em relação ao Tema 1.153 do STJ.
3. A agravante, advogada e credora em outro processo, possui crédito substancial a receber (R$ 605.997,26), sendo proporcional a limitação da penhora a 30% dos valores a ela destinados, o que assegura o cumprimento da obrigação (R$ 47.048,28) sem comprometer sua subsistência.
4. A ausência de comprovação de que a penhora comprometeria a subsistência da agravante, aliada à existência de outras fontes de renda (aposentadoria), justifica a manutenção da medida constritiva.
5. A alegação de violação à proteção de dados pessoais, em razão da juntada da declaração de imposto de renda obtida via INFOJUD, não configura irregularidade, tampouco litigância de má-fé, por ausência de dolo ou deslealdade processual.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da agravada, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.